Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFLUTÍFERAS. CONSULTA AO SISTEMA JUDICIAL CRCJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. LIMINAR DEFERIDA.
1. De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas, como é o caso dos autos, sendo viável a aplicação da regra do art. 790, inciso IV, do CPC, como alegado pelo recorrente.
2. Agravo de instrumento provido.